Tribunal: TJMT
Processo: 1002994-74.2018.8.11.0000
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002994-74.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Multas e demais Sanções]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.688.564/0001-21 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), JOSE GOMES CALDEIRA - CPF: 326.185.659-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CENTRO OESTE COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE PAINEIS LTDA - EPP
em face da decisão interlocutória prolatada pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da comarca de Cuiabá/MT,
M.M. Rodrigo Roberto Curvo
, nos autos da Execução Fiscal no 1427-07.2017.811.0082 movida pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante defende, preliminarmente, a perda superveniente do interesse processual, já que a legislação que permitiu a aplicação da multa (LC n. 205/2010 e LC n. 414/2016), objeto do feito executivo, foi revogada pela Lei Complementar n. 443/2017, devendo, por isso, ser extinta Execução Fiscal, contra ela ajuizada.

No mérito, sustenta que o Juízo singular não observou que havia obtido uma decisão liminar, em vista de não ter ocorrido o trânsito em julgado administrativo.

Aduz que o Recorrido não combateu os fundamentos esposados na petição inicial da Objeção de Pré-Executividade, mas o Juiz
a quo
rejeitou o Incidente, sem verificar que os documentos trazidos aos autos não têm nenhuma similitude fática com os atos administrativos discutidos no feito.

Ao final, pugna pela nulidade dos atos de penhora, bem como a extinção do executivo fiscal.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido. [id. 1863695]

Contrarrazões pelo desprovimento do agravo de instrumento. [id. 1957317]

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se verifica do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória
que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual, percebe-se que os autos originais no 0001427-07.2017.811.0082 foram sentenciados em 18/11/2019, com a seguinte fundamentação:

“Vistos.

1. Considerando a notícia de que as partes executadas quitaram o débito exequendo (fls. 230/233), JULGO EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Condeno a parte executada nas custas processuais.

3. Promova-se o levantamento da penhora realizada às fls. 226/228.

4. Promova-se o desentranhamento da petição acostada à fl. 210, juntando-a nos autos n. 27-36.2009.811.0082 (Cód. 8786), lavrando-se a respectiva certidão.

5. Com o trânsito em julgado e pagas as custas, após as anotações de estilo, arquive-se.

6. Decorrido o prazo sem o pagamento das custas, o arquivamento deverá ser realizado com baixa no Cartório Distribuidor, com o respectivo registro para os fins próprios.

P.R.I.C.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante da prolação de sentença do processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2020